Tribunal: TJSP
Processo: 1003509-62.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais – Pretensão de cobertura para colocação de Stents – Negativa de custeio sob alegação de que o contrato é anterior à Lei no 9.656/98 e não adaptado, com cláusula contratual que exclui expressamente a cobertura de próteses de qualquer natureza – Súmula no 100, deste TJSP – Obrigatória é a cobertura dos materiais

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais – Pretensão de cobertura para colocação de Stents – Negativa de custeio sob alegação de que o contrato é anterior à Lei no 9.656/98 e não adaptado, com cláusula contratual que exclui expressamente a cobertura de próteses de qualquer natureza – Súmula no 100, deste TJSP – Obrigatória é a cobertura dos materiais cirúrgicos, próteses e órteses, quando relacionados com o procedimento cirúrgico indicado – Art. 12, II, "e", combinado com art. 10, VII, da Lei no 9.656/98 – Prescrição médica – Doença com cobertura contratual – Súmula no 102, TJSP – legislação consumerista – Súmulas 100 e 102, TJSP – Afastada a indenização por dano moral – Recusa ao custeio que no caso concreto não importou em risco de agravamento da saúde do autor – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS.